Tribunal: TJSP
Processo: 1083717-54.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Indenização. Fraude na alienação de imóvel dos genitores do autor, pessoa sujeita à curatela. Vendedores cujas assinaturas constaram na escritura pública de compra e venda, a despeito do óbito cerca de dez anos antes. Réus que alienaram novamente o imóvel, desta vez à construtora que promoveu a incorporação imobiliária e construção de quinze residências no local, já vendidas. Circunstância

Ementa:
Indenização. Fraude na alienação de imóvel dos genitores do autor, pessoa sujeita à curatela. Vendedores cujas assinaturas constaram na escritura pública de compra e venda, a despeito do óbito cerca de dez anos antes. Réus que alienaram novamente o imóvel, desta vez à construtora que promoveu a incorporação imobiliária e construção de quinze residências no local, já vendidas. Circunstância fática que levou o autor a alterar o pedido da ação declaratória de nulidade para ação indenizatória. Elementos que evidenciam a ciência dos réus de que não contrataram a compra diretamente com os proprietários, bem como efetuaram o pagamento do preço a terceiro, sem adotar as cautelas necessárias. Indenização devida, porém, não pelo valor atual de mercado. Promovidas construções no imóvel, com a valorização do preço sem a participação dos réus. Revisão da sentença tão somente para fixação do valor indenizatório no montante correspondente ao preço atualizado recebido pelos réus com a revenda do bem, quantum correspondente ao proveito econômico por eles obtido, a ser apurado em liquidação de sentença. Sentença revista em parte. Recurso provido em parte.